Tribunal: TJMT
Processo: 1027968-68.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027968-68.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Provas]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[DAYANE PEREIRA DE EVARISTO - CPF: 916.105.752-53 (ADVOGADO), RAILDE VIEIRA DE ALENCAR - CPF: 553.615.953-49 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA. INEXISTÊNCIA DE NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de produção de prova pericial nos autos de ação declaratória de inexistência de débito, que visa a anulação de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) relativo a suposto desvio de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a necessidade da prova pericial para elucidar os fatos constantes no TOI, bem como a validade da notificação enviada ao consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A realização de perícia no medidor de energia é desnecessária, pois o desvio de energia foi identificado no ramal de entrada da unidade consumidora, não havendo indícios de fraude no medidor.

4. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a irregularidade de desvio de energia no ramal de entrada não atinge o medidor de energia elétrica, sendo desnecessária a realização de perícia técnica no referido aparelho.

5. A notificação foi enviada ao endereço da parte agravante, sendo desnecessária a comprovação de recebimento pessoal pelo consumidor, nos termos da Resolução 1.000/2021 da ANEEL.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "É desnecessária a prova pericial quando o desvio de energia ocorre no ramal de entrada da unidade consumidora, sem interferência no medidor. A notificação enviada ao endereço do consumidor é suficiente para fins de regularidade do procedimento administrativo."

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC 10000220417638001 MG, Rel. Maria Cristina Cunha Carvalhais, j. 07/06/2022.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento, interposto por
Railde Vieira Alencar
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da ação de nº 1011527-34.2023.8.11.0004, que indeferiu o pedido de produção de prova pericial.

O agravante esclarece que “Trata-se de Ação declaratória de inexistência de débito, pleiteando a anulação do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº129654677, sobre um suposto desvio de energia no ramal de entrada, bem como, as faturas decorrentes suposto desvio de energia imputados à autora, com vencimento para o dia 29.12.2023, apurados nos meses de março a agosto do ano de 2023, resultando em consumo não faturado de 2.689 kWh (kilowats/hora), cujo valor foi parcelado em duas faturas, ambas emitidas em outubro/23, nos valores de R$ 1.497,60 (mil, quatrocentos e noventa e sete reais e sessenta centavos) e R$ 1.547,96 (mil, quinhentos e quarenta e sete reais e noventa e seis centavos), sobre a Unidade Consumidora n° 6/2773601-6.” (Id. 243360152, pág. 4).

Afirma que apresentou queixa administrativamente junto a empresa requerida, por não ter sido notificada previamente sobre a inspeção, bem como, não reconhece a assinatura que a empresa alega ser da consumidora, posto que, na data da inspeção realizada nem na cidade ela estava, no entanto, sem êxito.

Narra que nos termos do art. 369 do CPC as partes têm o direito de empregar todos os meios legais para provar a verdade dos fatos.

Defende que “A prova pericial tem fundamental relevância no presente processo, pois será essencial para esclarecer sobre os termos contido no TOI, no cumprimento por parte da concessionaria da determinação da ANEEL, e a assinatura da agravante em carta de envio ao cliente. Para tanto, a perícia deverá avaliar o medidor da unidade consumidora nº 6/2773601-6, bem como a assinatura da agravante em AR.” (Id. 243360152, pág. 11)

Assevera que estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo.

Ao final requer a atribuição do efeito suspensivo, para que seja deferida a suspensão do trâmite do processo de origem até o julgamento deste recurso. No mérito pugna pelo provimento do recurso para determinar a produção das provas requeridas.

Liminar deferida.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil:

Pois bem.

A perícia no medidor de energia é desnecessária no caso concreto, isso é assim porque o desvio de energia identificado foi no ramal de entrada da unidade consumidora, ou seja, não se trata de energia que tenha passado pelo medidor.

Ora, se a questão não se refere ao medidor, torna-se desnecessária a perícia no medidor.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO -
ENERGIA ELÉTRICA - DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA - ALTERAÇÃO DE MEDIDOR - AUSÊNCIA - PERÍCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE
- ALTERAÇÃO NA INSTALAÇÃO DE ENTRADA - OCORRÊNCIA - CONSUMO POSTERIOR À IRREGULARIDADE - AUMENTO EXPRESSIVO - AUSÊNCIA – COBRANÇA INDEVIDA - DANOS MORAIS - INOCORRÊNCIA.
A irregularidade de desvio de energia no ramal de entrada não atinge o medidor de energia elétrica, sendo desnecessária a realização de perícia técnica no referido aparelho
. A simples apuração de fraude na instalação de entrada não autoriza a cobrança de consumo supostamente não faturado, sendo necessária a prova de que, após a regularização, houve consumo expressivamente superior ao anteriormente registrado. A cobrança indevida, por si só, não gera dano moral. (TJ-MG - AC: 10000220417638001 MG, Relator: Maria Cristina Cunha Carvalhais, Data de Julgamento: 07/06/2022, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/06/2022)

Do mesmo modo não prospera o pedido de perícia grafotécnica, posto que a notificação foi enviada para o endereço da parte agravante inexistindo na Resolução 1.000/2021 da ANEEL determinação para que a notificação seja recebida exclusivamente pelo consumidor.

Ante o exposto
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e
REVOGO

A LIMINAR.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025